Tribunal: TJSP
Processo: 2068535-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Liquidação provisória de sentença por arbitramento, cumulada com pedido de tutela cautelar de arresto – Deferimento da medida – Pedido fundamentado em título executivo judicial – Reconhecimento em acórdão sobre a obrigação da agravante de pagar alugueis ao agravado – Probabilidade do direito caracterizada – Requerimento pela agravante de levantamento dos valores cabíveis a

Ementa:
Agravo de instrumento – Liquidação provisória de sentença por arbitramento, cumulada com pedido de tutela cautelar de arresto – Deferimento da medida – Pedido fundamentado em título executivo judicial – Reconhecimento em acórdão sobre a obrigação da agravante de pagar alugueis ao agravado – Probabilidade do direito caracterizada – Requerimento pela agravante de levantamento dos valores cabíveis a ela em razão da alienação do bem em comum sem a apresentação de outro meio capaz de garantir o pagamento da quantia devida ao agravado – Risco ao resultado útil do processo demonstrado – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Cabimento do arresto, art. 301 do aludido diploma – Providência legítima, útil e eficaz no interesse do credor – Decisão mantida – Recurso não provido.